Tribunal: STF
Processo: ARE 1462220
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR. Policiais militares denunciados perante o MM Juízo da Quarta Auditoria desta Justiça Militar do Estado, como incursos nas sanções do artigo 196e 149 do C6digo Penal Militar, por terem cometido o crime de descumprimento de missão e motim. Sentença que condenou os militares à pena de 6 meses de detenção pelo crime de descumprimento de missão e os absolveu do cometimento do crime de motim. Apelação, Alegação de fragilidade no conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, de inconstitucionalidade de norma adotada pela Corporação e da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Restou abundantemente demonstrado nos autos, a configuração formal do crime. Conjunto probatório suficiente. Recurso defensivo limita-se à reapreciação do mérito, já discutido e avaliado em primeiro grau. Trata a diretriz atacada, da norma infralegal, sobrevinda de processa legislativo formal e material (lei ordinária), obedecendo portanto, o principio da presunção de constitucionalidade que rege as leis e os atos normativos. Prescrição reconhecida. nos termos do artigo 123, inciso IV, c.c. o artigo 125, inciso VII e 5º, do Código Penal Militar. Recurso parcialmente provido. Mantida a Sentença.” (documento eletrônico 14 , p. 2 ) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, cuja ementa segue transcrita:



    “POLICIAL MILITAR. Embargos Declaratórios interpostos no v. Acórdão prolatado em Apelação Criminal,sob alegação de omissão para fins de prequestionamento. Arguição de que a consequência processual do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, resulta na absolvição nos termos da alínea ‘f’ do CPPM. Correta o apontamento da omissão pela Defesa. Acórdão retificado.” (documento eletrônico 18, p. 2)



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustentaram, em suma, violação do art. 1°, III, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na legislação estaduais e normas administrativas pertinentes, decidiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “no que tange à inconstitucionalidade da Diretriz n° PM3 002/02/14, esta deve ser rechaçada de pronto.



    Trata a Atividade Delegada de LEI ORDINARIA, sobrevinda de PROCESSO LEGISLATIVO FORMAL E MATERIAL obedecendo portanto o princípio da presunção de constitucionalidade que rege as leis e os atos normativos, vigente em nosso ordenamento jurídico.



    Nessa esteira, foi editada a Lei 14.977/2009, que em seu artigo 1º reza: 



    [...] 
Em razão da edição da supradita norma legal, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, desenvolveu norma infralegal, com a finalidade de detalhar as peculiaridades inerentes à matéria salientando-se a DIRETRIZ N° PM3-002/2014:



    [...]



    Ao contrário do alegado defensivamente, a Diretriz n° PM3-002/02/14, trata apenas de questões relativas aos requisitos necessários para a participação dos militares na Atividade Delegada, disciplinando uma atividade voluntária e extraordinária, em horário diverso ao serviço ordinário a ser cumprido pelo policial militar, pelo qual recebe remuneração adicional, assim como seu escalonamento. Os militares que se inscrevem para prestar tais serviços, conhecem as regras e sabem que, assim como no serviço ordinário, com a ciência de seus superiores hierárquicos e, sendo autorizados, podem realizar refeições e fazer uso de sanitários normalmente, enquanto em missão.  



    É de se salientar que no texto da Diretriz, a qual a defesa reputa como inconstitucional, não existe menção sobre pausa para alimentação e descanso, tal e qual acontece no regime de trabalho ordinário dos policiais.



    No mérito, não há que se  falar em atipicidade da conduta.



    [...]



    Alega a Defesa que as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório.  



    Contudo, equivocada tal assertiva.  



    Conquanto a Defesa alegue que não existem provas nos autos que possam incriminar os Réus, após examiná-los detidamente, concluo ser impossível se chegar a um veredito absolutório.  



    Oportuno salientar ainda que o conjunto probatório foi pontuado por múltiplos indícios e possui uma relação sequencial lógica, uma vez que presentes os elementos positivos de verossimilhança.



    As provas documentais juntadas aos autos, são claras e dotadas de robustez suficientes para embasar a condenação, e já foram exaustivamente analisadas por este Relator, em sede dos Habeas Corpus de n°s: 2.793/19, 2794/19, 2.795/19, 2.796/19, 2.797/19, 2.798/19 2 2.828/19 (mídia e fotos do local) obtidos quando da prisão dos Apelantes pela CORREGPM.  



    Em Juízo, as testemunhas confirmaram o contido na r. denúncia:.”(documento eletrônico 14 , pp. 3-5 )



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe 26/3/2018) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator